Tribunal: CARF
Processo: 15471.002662/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15471.002662/2010-25 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.574 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
WANDA BASSI TEIXEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002662/2010-25
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.574 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002662/2010-25

Anual do exercício 2008 (e-fls. 33/38), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 18.315,05.
A Impugnação (e-fls. 02/05) foi julgada Procedente em Parte pela 19a Turma da
DRJ/RJ1 em decisão assim ementada (e-fls. 43/46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS FORMAIS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados pelo
contribuinte, no ano-calendário, a médicos e dentistas, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes.
O endereço, o CPF do profissional e a identificação do beneficiário dos serviços, caso
ausentes do recibo, podem ser completados, posteriormente, pelo prestador do serviço.
DESPESAS MÉDICAS. REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE.
É obrigatória a inscrição no respectivo conselho de classe para exercer legalmente a
profissão de fisioterapeuta.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 14/05/2014 (e-fls. 51), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 29/05/2014 (e-fls. 54/58) ratificando a despesa de
R$ 7.705,05 com o plano de saúde Unimed – Vitória e indicando a juntada de documentos
complementares com o intuito de contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No presente caso, o litígio recai somente sobre a dedução da despesa médica de
R$ 7.705,05 declarada para a Unimed.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a glosa foi efetuada em razão da
ausência de discriminação do plano de saúde por beneficiário (e-fls. 08/09).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida e manteve a infração em debate (e-fls. 45).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.574 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002662/2010-25

Não obstante, verifica-se que os elementos de prova complementares trazidos pela
recorrente demonstram ser ela a única beneficiária do plano de saúde Unimed no ano calendário
2007 (e-fls. 61/63), cabendo, portanto, o restabelecimento da dedução correspondente.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 72
DF CARF MF
Original